Tribunal: TCU
Processo: 004.788/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2202/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.788/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anthonny Davy de Sa Machado Amorim (XXX.319.237-XX); Breno Raiher Rosendo da Silva (XXX.684.297-XX); Davi Teixeira Lessa (XXX.546.027-XX); Joao Gabriel dos Santos Miglione (XXX.328.337-XX); Juliana Santos Modesto (XXX.002.027-XX); Kaua de Souza Almeida (XXX.045.157-XX); Leonardo Pequeno Plaza Galeto (XXX.837.417-XX); Luis Felipe da Silva Laina (XXX.175.556-XX); Taynan Cardoso Fidelis (XXX.948.456-XX); Thiago Lopes dos Santos (XXX.510.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.